Tribunal: TJDFT
Processo: 0743491-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OLMIR LANIUS (agravante/autor) em face da decisão (ID 250227521, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, no 0710476-83.2025.8.07.0010, por NATHALIA ARAUJO XAVIER (agravada/ré), que deferiu a liminar de despejo, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, mas que, no entanto, condicionou a execução da medida à comprovação do depósito, a título de caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, devendo ser observado, para o cálculo dos valores referentes aos três meses, o parâmetro do valor semanal indicado na inicial (R$ 800,00), a ser prestada no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 77041494), o agravante/autor alega que foi deferida liminar de despejo, reconhecendo a existência dos requisitos legais, inclusive a falta de pagamento e a ausência de garantia idônea, mas que, todavia, condicionou-se a execução da liminar à prestação de caução no valor correspondente a três meses de aluguel (R$2.400,00), no prazo de cinco dias. Alega que a decisão ora combatida merece reforma no que tange à exigência de caução para a execução da liminar de despejo, uma vez que impõe condição financeira incompatível e contraditória com a hipossuficiência já reconhecida e declarada pelo juízo de primeiro grau, sendo que tal exigência, além de irrazoável, revela-se manifestamente contraditória, pois acaba por anular, na prática, a eficácia do benefício concedido, obstando o acesso à tutela jurisdicional plena à parte hipossuficiente. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada na parte em que condiciona a execução da liminar de despejo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, determinando-se que a liminar seja executada imediatamente, sem a necessidade de depósito, em observância ao benefício da Justiça Gratuita concedido. Sem preparo, face à gratuidade concedida na decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que deferiu a liminar de despejo, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, mas que, no entanto, condicionou a execução da medida à comprovação do depósito, a título de caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, devendo ser observado, para o cálculo dos valores referentes aos três meses, o parâmetro do valor semanal indicado na inicial (R$ 800,00), a ser prestada no prazo de 5 (cinco) dias. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão, tão somente no ponto em que condiciona a execução da liminar ao depósito da caução, até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, tão somente no ponto em que condiciona a execução da liminar ao depósito da caução, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator